Tribunal: TJES
Processo: 0003313-25.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003313-25.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. ARMA MUNICIADA QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES. OCULTAÇÃO DO ARMAMENTO NO QUARTO DA SOBRINHA MENOR. CIRCUNSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA O INERENTE AO TIPO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULA Nº 269 DO STJ. NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, nos crimes de porte ilegal de arma de fogo tipificados nos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, o fato de o armamento estar municiado não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, por se tratar de circunstância inerente ao tipo.

2. No caso, o fato de a arma de fogo ter sido apreendida com 12 (doze) munições não é suficiente,
per si
, para exasperação da pena-base. Por outro lado, o fato de o acusado ter ocultado a arma de fogo no quarto de sua sobrinha, menor de idade, é circunstância que ultrapassa o inerente ao tipo penal e justifica a exasperação da reprimenda.

3. Mantida a reprimenda nos moldes fixados em sentença, deve ser mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência deste eg. Tribunal orienta no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

5. Permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando que o acusado é reincidente em crimes do Estatuto do Desarmamento, além do fato de que a arma apreendida fora extraviada do arsenal do Centro de Detenção Provisória de Colatina.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7671367), a Defesa aduz que exasperação da pena-base pela negativação das circunstâncias do crime não se mostra acertada, uma vez que o armamento não lhe pertencia.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena, além disso, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7815359), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 7671367), a Defesa aduz que exasperação da pena-base pela negativação das circunstâncias do crime não se mostra acertada, uma vez que o armamento não lhe pertencia.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena, além disso, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, já que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 narrando que, no dia 02/10/2023, por volta das 16h30, na Rua Adauto Ribeiro, 223, bairro Ayrton Senna, Colatina/ES, o acusado ocultou arma de fogo e munições de uso restrito, a saber, uma pistola da marca Taurus, calibre .40, modelo PT 24/7 Pro LS, carregado com 12 (doze) munições.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão de arma de fogo e pelo laudo de constatação de eficiência do armamento, enquanto a autoria fora comprovada por meio do depoimento do policial militar que participou da apreensão do armamento e a própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do delito, sob a seguinte fundamentação:

(...) as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado já que, além da arma de fogo, foram apreendidas mais de uma dezena de munições e, ainda, pois ocultou a arma de fogo no quarto de sua sobrinha e que na mesma residência moravam duas crianças, de cerca de 10 e 02 anos de idade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, nos crimes de porte ilegal de arma de fogo tipificados nos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, o fato de o armamento estar municiado não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, por se tratar de circunstância inerente ao tipo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. ARMA MUNICIADA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. FATOR COMUM À ESPÉCIE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE REINCIDENTE POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS DO ART. 44, § 3º, DO CP PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se mostra necessário, para a tipificação do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, que a arma esteja municiada. Contudo, o fato de assim se apresentar não pode constituir fundamento idôneo, e concreto, para aumento da pena-base, motivada na maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância comum à espécie.
2. Reduzida a pena-base ao mínimo legal, a sanção final a patamar inferior a 4 anos de reclusão, e não sendo o réu reincidente específico, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 547.030/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE. ARMA MUNICIADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O EXASPERAMENTO DA REPRIMENDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).
2. Ademais,"o tipo de arma apreendida [...], por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito" (REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 3/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 710.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Logo, o fato de a arma de fogo ter sido apreendida com 12 (doze) munições não é suficiente,
per si
, para exasperação da pena-base.

Por outro lado, entendo que o fato de o acusado ter ocultado a arma de fogo no quarto de sua sobrinha, menor de idade, é circunstância que ultrapassa o inerente ao tipo penal e justifica a exasperação da reprimenda.

A alegação do apelante de que ele teria colocado a arma em cima do guarda-roupa não conduz à inexorável conclusão de que a menor não poderia alcançar o armamento, uma vez que a menor poderia se valer de escada ou um banco para alcançar a parte superior do armamento, havendo a potencial exposição da menor ao risco.

Mantida a reprimenda nos moldes fixados, deve ser mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, rememoro que a jurisprudência deste eg. Tribunal orienta no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

E no caso entendo que permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando que o acusado é reincidente em crimes do Estatuto do Desarmamento, além do fato de que a arma apreendida fora extraviada do arsenal do Centro de Detenção Provisória de Colatina, conforme assentado por esta eg. Primeira Câmara Criminal ao apreciar o Habeas Corpus nº 5013669-36.2023.8.08.0000:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se constata o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, uma vez que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes no caso concreto, tanto o previsto no art. 313, I, do CPP, como o do art. 312 do CPP, pois a pena máxima do delito supera 04 (quatro) anos e, conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, o encarceramento cautelar do paciente se faz necessário para a garantia da ordem pública, em razão de sua reincidência específica e considerando a gravidade concreta do delito, já que a arma apreendida foi extraviada do arsenal do Centro de Detenção Provisória de Colatina. 2. Ordem denegada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.